Tribunal: TJMT
Processo: 1042815-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SINISTRO. QUITAÇÃO POR SEGURO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. NÃO VERIFICADA. RECIBO DE QUITAÇÃO. VÁLIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEMORA CAUSADA PELA PRÓPRIA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais movida em face do banco e seguradora.
A sentença condenou o banco à restituição simples da quantia de R$ 3.752,78, referente às parcelas de março e abril de 2023, indevidamente descontadas da conta da autora, e afastou os demais pedidos.
A apelante busca a reforma da decisão para determinar a repetição do indébito em dobro, a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 70.940,65 e a condenação solidária das rés por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve pagamento em duplicidade das parcelas do financiamento entre dezembro/2019 e fevereiro/2023; (ii) definir se a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada; e (iii) estabelecer se houve dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recibo de quitação assinado pela apelante em 25/04/2023 comprova que ela anuiu aos valores pagos pela seguradora para liquidação do contrato de financiamento imobiliário, afastando a alegação de pagamento em duplicidade.
O valor de R$ 70.940,65 corresponde às parcelas do financiamento quitadas pela seguradora durante a regulação do sinistro e foi corretamente integrado ao saldo devedor para liquidação do contrato, conforme previsão contratual.
O desconto indevido limitou-se às parcelas de março e abril de 2023, tendo sido corretamente restituído de forma simples na sentença, inexistindo requisito para a devolução em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A configuração do dano moral exige conduta ilícita e prejuízo extrapatrimonial significativo, o que não se verifica no caso concreto, pois os transtornos experimentados pela autora decorreram da demora na assinatura do recibo de quitação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A assinatura do recibo de quitação pelo mutuário demonstra a concordância com os valores pagos pela seguradora para a liquidação do financiamento imobiliário, afastando a alegação de pagamento em duplicidade.
A repetição do indébito exige comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo aplicável ao caso.
O mero desconforto ou dissabor não configura dano moral indenizável, sendo necessário prejuízo extrapatrimonial relevante e conduta ilícita do réu.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 2o; Súmulas 54 e 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes específicos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042815-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARINALDA BENEDITA CAMPOS - CPF: 827.880.811-20 (APELANTE), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
SINISTRO.
QUITAÇÃO POR SEGURO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
NÃO VERIFICADA.
RECIBO DE QUITAÇÃO.
VÁLIDO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DE PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
DEMORA CAUSADA PELA PRÓPRIA PARTE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais movida em face do
banco e seguradora
.

A sentença condenou o
b
anco à restituição simples da quantia de R$ 3.752,78, referente às parcelas de março e abril de 2023, indevidamente descontadas da conta da autora, e afastou os demais pedidos.

A apelante busca a reforma da decisão para determinar a repetição do indébito em dobro, a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 70.940,65 e a condenação solidária das rés por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve pagamento em duplicidade das parcelas do financiamento entre dezembro/2019 e fevereiro/2023; (
ii
) definir se a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada; e (
iii
) estabelecer se houve dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recibo de quitação assinado pela apelante em 25/04/2023 comprova que ela anuiu aos valores pagos pela seguradora para liquidação do contrato de financiamento imobiliário, afastando a alegação de pagamento em duplicidade.

O valor de R$ 70.940,65 corresponde às parcelas do financiamento quitadas pela seguradora durante a regulação do sinistro e foi corretamente integrado ao saldo devedor para liquidação do contrato, conforme previsão contratual.

O desconto indevido limitou-se às parcelas de março e abril de 2023, tendo sido corretamente restituído de forma simples na sentença, inexistindo requisito para a devolução em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A configuração do dano moral exige conduta ilícita e prejuízo extrapatrimonial significativo, o que não se verifica no caso concreto, pois
os transtornos experimentados pela autora decorreram da demora na assinatura do recibo de quitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assinatura do recibo de quitação pelo mutuário demonstra a concordância com os valores pagos pela seguradora para a liquidação do financiamento imobiliário, afastando a alegação de pagamento em duplicidade.

A repetição do indébito exige comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo aplicável ao caso.

O mero desconforto ou dissabor não configura dano moral indenizável, sendo necessário prejuízo extrapatrimonial relevante e conduta ilícita do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 2o; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1042815-83.2023.8.11.0041
.

APELANTE: MARINALDA BENEDITA CAMPOS.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

___________________________

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marinalda
Benedita Campos
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação
de indenização por
danos
materiais e
morais, ajuizada
em face do
Banco Bradesco S/A e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
,
para
condenar
somente o réu
(
Bradesco S
/
A
)
ao ressarcimento na forma simples da quantia de R$ 3.752,78,00 à autora,
atualizados,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).
Por conseguinte, considerou que a
autora decaiu em parte mínima dos pedidos
(art. 86 §
único
CPC)
e
condenou o banco a
o pagamento das custas processuais, honorários advocatícios de sucumbência, que fixo
u
em 15% do valor da condenação (artigo 85, §2o, CPC).

Irresignada, pretende a apelante a reforma da sentença.

Afirma que
o juízo singular
considerou válido um recibo de quitação que a autora já havia impugnado desde a petição inicial, desconsiderando que o Banco Bradesco S/A recebeu os valores em duplicidade.

Pondera que
a
sentença
rejeitou o pleito de
devolução do valor de R$ 70.940,65, sob a alegação de que esse montante foi utilizado para o pagamento das parcelas do financiamento, sem reconhecer que esse valor deveria ter sido devolvido à autora.

Sustenta que o dano moral restou evidenciado, através dos
transtornos financeiros e psicológicos decorrentes das cobranças indevidas.

Pede que a

devolução dos valores cobrados indevidamente
seja em dobro.

Argumenta
que a Seguradora

deve ser
condenada ao pagamento da quantia de R$ 70.940,65.

Defende que as
apeladas
sejam solidariamente

condenadas ao pagamento de indenização p
elos
danos morais
sofridos
.

Contrarrazões da Seguradora (id 267637814), pelo desprovimento.

Sem contrarrazões pelo banco apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marinalda
Benedita Campos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de indenização por danos materiais e morais em face do Banco Bradesco S/A e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

A
sentença julgou
parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando apenas o Banco Bradesco S/A à devolução simples da quantia de R$ 3.752,78
.

Inconformada
a parte autora
o apelo, objetivando a reforma da sentença, para determinar a repetição do indébito em dobro, a condenação da Seguradora
ao pagamento da quantia de R$ 70.940,65
e que ambas sejam condenadas
à
indenizá-la por danos morais.

Intimados os apelados, apenas a Seguradora apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A parte autora/apelante sustenta que a sentença está equivocada ao reconhecer como válido o recibo de quitação por ela assinado, pois desde a inicial havia impugnado esse documento, alegando que o Banco Bradesco S/A recebeu indevidamente valores em duplicidade referentes às parcelas pagas entre dezembro/2019 e fevereiro/2023,
sendo
uma vez pela apelante e outra pela seguradora.

Argumenta também que faz jus à restituição em dobro dos valores referentes às parcelas de março e abril de 2023, indevidamente descontadas após a quitação do contrato.

Por fim, requer a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, ante os atos ilícitos praticados.

A
seguradora apelada (
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
)
, em contrarrazões, sustenta que não houve pagamento em duplicidade, pois o valor de R$ 70.940,65 corresponde às parcelas do financiamento pagas pela seguradora durante o período de regulação do sinistro (dezembro/2019 a fevereiro/2023).

Afirma
ainda a apelada
que esse valor, somado ao saldo devedor de R$ 217.597,31, perfaz o montante total de R$ 288.537,96 utilizado para a quitação do contrato, conforme acordado entre as partes.

Pondera a seguradora, quanto
às parcelas de março e abril
/
2023, alega que a cobrança foi regular, pois a quitação só se realizou após esse período devido à demora da apelante em aceitar e assinar o acordo.

Analisando detidamente o conjunto fático-probatório dos autos, tem-se
a requerente pactuou com o banco requerido, em 23/01/2019, contrato de financiamento imobiliário sob no 941855-6,
para aquisição e financiamento de
imóvel residencial
, sendo R$ 275.000,00, o valor do imóvel, financiado o montante de R$ 220.000,00 (recursos próprios R$ 55.000,00).

Verifica-se que constou no contrato cláusula de seguro (
SEGURO DIP – DIF INICIAL no valor de R$ 76,42 (setenta e seis reais e quarenta e dois centavos) por parcela, uma vez que o prêmio foi financiado pela instituição financeira
).

Em
18/11/2019 houve a ocorrência de sinistro com dados irreparáveis ao imóvel segurado, tendo sido realizada a devida comunicação à seguradora
r
equerida em 05/12/2019.

Ante o deferimento d
o pedido de indenização pelo seguro, a
seguradora
efetuou o pagamento do valor de R$ 218.518,28
,
referente à liquidação do contrato de financiamento, conforme Recibo Integral de Indenização Securitária
(id 267636847
/id 267637775
).

Feita todas estas explanações, possível concluir que: a) a quitação do contrato de financiamento firmando entre a
apelante
e o Banco
recorrido
ocorreu em 25
/04/
2024, em razão
desta
ter aceitado
apenas nes
ta

data assinar o recibo de quitação; b) o seguro contratado, nos termos da cláusula VI, item 6.1.3, possuía a previsão de que o valor do seguro somente é devido para quitação total do
saldo devedor do financiamento
; c)
a apelante
foi reembolsada das parcelas relativas ao período de dezembro/2019 a fevereiro/2023; d) foi debitado
da
conta
da apelante
as parcelas de março e abril de 2023
,
em razão
da demora
em assinar o recibo de quitação, viabilizando a quitação total do saldo devedor.

Nesse contexto, tem-se que a
sentença
recorrida
reconheceu a validade do recibo de quitação assinado pela autora em 25/04/2023, pelo qual concordou com os valores pagos pela seguradora para liquidação do contrato de financiamento imobiliário
e c
ondenou apenas o
b
anco a restituir, na forma simples, os valores referentes às parcelas de março e abril de 2023 indevidamente descontadas
(
no total de R$ 3.752,78
)
.

Em que pese a alegação da apelante de
que o recibo de quitação é inválido,
em razão da suposta apropriação indevida
pelas recorridas
do valor de R$ 70.940,65 referente às parcelas de dezembro/2019 a fevereiro/2023, que teriam sido pagas duplamente pelo banco e pela seguradora
, a tese não merece prosperar.

Com efeito, a
nalisando os autos, verifica-se que as provas demonstram a regularidade do procedimento adotado pelas
recorridas.

Conforme e-mail
trocado entre as partes, datado d
e 19/04/2023 (
id 267637789 – pág. 03/04
),
a apelante
foi devidamente
cientificada de
que o valor de R$ 70.940,65 se referia às parcelas pagas pela seguradora no período em que o contrato estava sendo regularizado, e que o recibo se destinava apenas a quitar o saldo devedor remanescente de R$ 217.597,31.

A resposta da parte apelante ao e-mail, no mesmo dia (id
267637789 – pág.

04
), confirmando
essa informação
, sem qualquer impugnação ou ressalva,
firmando
o recibo de quitação em 25/04/2023, demonstra sua concordância com os valores.

Assim, conforme consta do
e-mail
citado (
enviado à autora em 19
/04/2023)
houve o reembolso à cliente das parcelas do financiamento pelo período em que a Seguradora estava pagando o contrato (dezembro/2019 a fevereiro/2023), sendo que para quitação do financiamento faltava apenas a assinatura da autora no recibo
.

Bem ainda, restou comprovado da documentação acostada que a assinatura no recibo
deveria ser
firmada na data exata d
a
emissão d
este. Entretanto, a apelante
demorou a
assinar, de maneira que os ditos transtornos ocorreram
por inobservância ou ausência de interesse da
própria recorrente.

Portanto, não há que se falar em pagamento indevido ou apropriação indébita por parte
dos apelados (banco e seguradora)
, que agiram de acordo com as regras contratuais e a legislação aplicável.

O desconto indevido se limitou às parcelas de março e abril de 2023, devidamente ressarcidas na sentença.

Desta forma, não merece reparo a sentença.

Também o pleito indenizatório não merece guarida.

Com efeito, os danos morais não
restaram configurados,
uma vez
os transtornos decorreram da própria demora da autora em assinar o recibo de quitação, não havendo conduta ilícita por parte d
os recorridos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025